Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-91.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700135-91.2022.8.07.0013 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. M. K. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DOS REIS MARTINS KRONEMBERGER DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura, no qual se negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora recorrente. Reedita os argumentos traçados no apelo extremo de ID 43777619, no sentido de estar fora do controle judicial a distribuição de vagas e autorização de matriculas na rede pública de ensino. Pugna pelo provimento do inconformismo para reformar a decisão colegiada atacada. Contrarrazões ID 54720133. II – O recurso extraordinário não merece ser conhecido por ser inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, recurso este já manejado pelo recorrente (ID 47323749) e devidamente apreciado pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT (ID 53698175). Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Abandono processual. Suspensão de prazo. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema no 660 do Quadro de Temas da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 4. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula no 280/STF). 5. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.. (ARE 1.457.139 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18/12/2023). (g.n.). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 54196163. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029